Tribunal: TJSP
Processo: 1004423-85.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Telefonia – Clonagem de linha telefônica – Acesso à conta do Mercado Livre – Transferência de valores a terceiro – Fraude – Responsabilidade da operadora configurada – Nexo causal demonstrado – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização razoável – Sentença mantida.

A autora teve o seu chip SIM

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Telefonia – Clonagem de linha telefônica – Acesso à conta do Mercado Livre – Transferência de valores a terceiro – Fraude – Responsabilidade da operadora configurada – Nexo causal demonstrado – Danos materiais comprovados – Danos morais configurados – Indenização razoável – Sentença mantida.

A autora teve o seu chip SIM clonado, o que possibilitou que terceiros fraudadores acessassem diversas contas de serviços online que possui, dentre as quais, a que mantém junto ao site Mercado Pago, e transferissem valores de sua conta para terceiros. A fraude foi viabilizada pela "autenticação de dois fatores", função que utiliza o número do celular do usuário para que esta possa recuperar a senha em momento posterior. A clonagem do chip então, é o fator principal, que desencadeou o prejuízo financeiro da autora. – Configurada a falha na prestação de serviços da requerida, que possibilitou a clonagem do chip do autor, permitindo que terceiros acessassem suas contas através do número de sua linha telefônica, estando configurado o nexo causal. A responsabilidade da ré, portanto, está configurada e é objetiva, na qualidade de fornecedora do serviço de telefonia (art. 14, do CDC). - Os danos materiais ficaram demonstrados pela autora, tratando-se da perda financeira decorrente da ação dos fraudadores, sendo incabível sua redução. - A situação é sim passível de indenização por danos morais, considerando o transtorno que sofreu a parte autora ao ter sua linha telefônica clonada e prejuízo financeiro em sua decorrência, por razões alheias à sua vontade, e por culpa da requerida. Indenização mantida, uma vez que é justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.

Apelação desprovida, com observação.